Tribunal: STF
Processo: Rcl 61215
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Intalog Logística Transporte Ltda., em 7.7.2023, contra decisões proferidas pela Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ no Processo n. 0100866-64.2020.5.01.0227, pelas quais teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



O caso



    2. Em 7.12.2020, Gilmar Pereira Turques ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0100866-64.2020.5.01.0227 contra Intalog Logística Transporte Ltda. e outros, a qual foi distribuída ao juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, como consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Após diversas tentativas de citação dos inúmeros reclamados naquele processo e uma exceção de incompetência rejeitada em 19.4.2021, que não se relaciona com o objeto da presente reclamação, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu determinou, em 20.5.2022, a “Inclu[são d]o feito em pauta de instrução” (e-doc. 12).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, em 27.10.2022, a Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu designou audiência de instrução para 20.9.2023 e, em 19.4.2023, em novo despacho, antecipou a data da audiência para 10.8.2023.



    Em 28.6.2023, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu proferiu o seguinte despacho: “Ante a Manifestação das 6ª e 9ª Reclamadas, por ora, aguarde-se a Realização da Audiência Telepresencial de Instrução já designada” (e-doc. 13).



    3. Daí a presente reclamação, na qual Intalog Logística Transporte Ltda. sustenta que o processamento da Ação n. 0100866-64.2020.5.01.0227 na Justiça do Trabalho descumpre o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    A reclamante alega que a autoridade reclamada “entendeu em dar continuidade à ação trabalhista, mesmo versando sobre TAC – Transportador autônomo de cargas, sendo certo que não é de sua competência para julgamento, o que deveria ter sido acolhida de ofício, em expressa violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à coisa jugada” (sic, fl. 3).



    Afirma que “a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu manifesta patente desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Colenda Corte Suprema, nos autos da ADC nº 48/DF, que declarou constitucional a Lei nº 11.442/2007, declarando a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações dessa natureza” (fl. 5).



    Salienta que, “quem deve analisar o preenchimento de tais requisitos é a Justiça Comum, tendo em vista que, em que pese inexista contrato escrito, mas tão somente verbal, não há prova do vínculo de emprego para que seja declarada a competência da Justiça Especializada. De acordo com o entendimento esposado por este Excelso Supremo Tribunal Federal, inexistindo comprovação expressa do vínculo de emprego, trata-se, a princípio, de relação autônoma, situação que atrai a competência da Justiça Comum” (fl. 6).



    Argumenta que, “no presente caso, não compete à Justiça do Trabalho designar audiência de instrução para verificar se há elementos que possam configurar vínculo, uma vez que esta competência é da Justiça Comum ” (fl. 8).



    Ressalta que, “ao fazer a análise de reconhecimento ou não de vínculo aquele d. Juízo adentra no mérito da ação, não sendo sua competência, de acordo com o decidido na ADC 48” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0100866-64.2020.5.01.0227, em trâmite perante a 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC nº 48/DF” (fl. 19). 



    Pede “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao praticar atos de instrução no Processo n. 0100866-64.2020.5.01.0227, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    7. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    8. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    9. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    10. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    11. Na espécie vertente, ao designar data para a audiência de instrução no processo de origem, a autoridade reclamada descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    12. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas proferidas pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, no Processo n. 0100866-64.2020.5.01.0227, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora